Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707441-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Considerando o teor da petição de ID. 25309061, e primando para que seja preservado o direito de ampla defesa e do contraditório, restituo o prazo concedido pelo despacho de ID. 24048963, para que o agravado responda ao recurso no prazo legal. Façam-se as anotações necessárias dos procuradores do banco agravado JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA (OAB/PR 21.731) e RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (OAB/PR 35.979) junto à secretaria da Turma. Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para que, caso queira, emita seu valioso parecer. Intime-se. Publique-se. Brasília,4 de maio de 2021 11:43:04. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA